Tribunal: TJSP
Processo: 0027167-88.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0027167-88.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
TIAGO COLAZANTES MARCELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para, mantida
a condenação do apelante e as penas impostas, alterar o regime prisional para o
semiaberto. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação no 0027167-88.2015.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto
Apelante: Tiago Colazantes Marcelo
Apelado: O Ministério Público
Voto no 44.451
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Tiago
Colazantes Marcelo, qualificado nos autos, foi condenado no Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de São José do Rio Preto às penas de um ano e três meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 155
caput do CP.
Inconformado, recorreu, buscando a absolvição por insuficiência de
provas ou, alternativamente, a redução das penas e o abrandamento do regime prisional.
Bem processado o recurso, nesta instância o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.
II A acusação é de que, no dia 27 de abril de 2014, em horário não
especificado, o apelante subtraiu, para si, o veículo VW/Gol avaliado em R$ 7.000,00,
além de um notebook marca Acer e a quantia de R$ 100,00, pertencente a Ingrid
Winning Ranauro.
Segundo a denúncia, a vítima manteve relacionamento amoroso com o
apelante e este, no dia dos fatos, aproveitando-se de que a ofendida estava internada, e
que tinha acesso à sua residência, nela ingressou e subtraiu de lá os bens acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
descritos.
Após a subtração, o apelante envolveu-se em um acidente com o veículo
da vítima, deixando-o no local.
A condenação do apelante era mesmo de rigor, pois assim recomendavam
as provas dos autos.
Com efeito, interrogado em juízo, o apelante admitiu a prática do furto,
alegando que, em razão de drogas, pegou o carro da vítima e dentro dele estava o
computador, fazendo-o sem o consentimento dela.
E a confissão do apelante está corroborada pela prova dos autos,
especialmente pelas declarações da vítima.
De rigor, portanto, a condenação do apelante.
As penas foram justificadamente acrescidas na primeira fase em razão
dos maus antecedentes comprovados por condenações definitivas anteriores e, na
segunda, foi compensada a reincidência com a confissão espontânea.
O regime prisional, todavia, pode ser abrandado, pois em se tratando de
condenação a pena inferior a quatro anos de reclusão, ainda que reincidente o acusado, o
regime pode ser o semiaberto, conforme tem sido reiteradamente decidido.
III Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para, mantida a
condenação do apelante e as penas impostas, alterar o regime prisional para o
semiaberto.
João Morenghi
Relator
jm